Tribunal: TJES
Processo: 5000908-17.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-17.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEREZA DOS SANTOS GUIMARAES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000908-17.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

THEREZA DOS SANTOS GUIMARAES PEREIRA

RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por THEREZA DOS SANTOS GUIMARAES PEREIRA contra a sentença proferida em id 6149418 que julgou a ação judicial improcedente.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos, conforme pleiteado na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão da justiça gratuita por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Trata-se a demanda de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação por danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Compulsando os autos, verifico que resta claro que o recorrido não prestou informações claras e precisas sobre o serviço contratado,
violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
.

Infelizmente, sabe-se que situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pelo banco recorrido, principalmente em razão da denominada hipervulnerabilidade de determinados consumidores, já plenamente reconhecida na doutrina e jurisprudência.

Conforme as faturas acostadas aos autos pelo próprio recorrido (id 6149400, id 6149401, id 6149402) constata-se que o cartão jamais foi utilizado, demonstrando-se que a recorrente não pretendia a contratação de cartão de crédito, mas apenas o serviço de crédito consignado de pequenos valores.

Estamos diante de uma prática abusiva implementada pelo recorrido, nos termos do art. 39, incisos IV e V, do CDC, pois a citada instituição financeira se prevaleceu da fraqueza e/ou ignorância da recorrente, tendo em vista sua idade, conhecimento e condição social, compelindo-lhe a contratar cartão de crédito consignado e, em consequência, exigindo-lhe vantagem excessiva.

Entendo, portanto, que o
contrato objeto da lide está eivado de nulidade
, sendo devida a
restituição em dobro dos valores que foram descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente,
seguindo
a orientação atual firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021
, de que na interpretação art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Considerando-se que foi disponibilizado à recorrente a quantia pecuniária de R$ 2.607,72 (dois mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos), tal valor deve ser abatido do
quantum
devido a título de dano materiais, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Em relação a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser essa cabível, pois ocorreram descontos indevidos sobre verba alimentar e o desfalque no montante do benefício previdenciário da recorrida limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por nossos Tribunais e Colegiados Recursais. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

BANCO BMG S/A
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
Aposentada, idosa, que pretendia contratar apenas empréstimo consignado
.
Cartão de crédito não solicitado,
tampouco desbloqueado. Súmula nº 532 STJ.
Danos morais configurados. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
. Reserva de margem consignada. Ofensa ao artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de autorização legal e contratual para a instituição financeira assim proceder.
Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Astreintes – liberar a RMC no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00. Recurso do autor a que se dá parcial provimento, negando-se provimento ao recurso do réu.".

(TJ-SP - RI: 10037701520208260541 SP 1003770-15.2020.8.26.0541, Relator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - PROVA DA MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA PARTE AUTORA - ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial, especialmente porque a parte autora sequer fez uso de tal cartão
- É cabível a manutenção da alteração do negócio jurídico de cartão de crédito consignado para mútuo consignado, porque a contratação daquela modalidade de contrato apresentou vício de vontade de que decorre de erro substancial, cabendo, inclusive, a sua anulação, mas somente a parte ré impugnou a sentença quanto ao ponto -
Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário
se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo -
Há dano moral e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização, em decorrência de desconto de parcelas de empréstimo se foram elas cobradas com base em contrato declarado nulo, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita. [...] O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado e fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se descurando do caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-MG - AC: 10000204993018001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O réu, sub-repticiamente, subverteu o incentivo governamental, que se destinava a permitir acesso a crédito mais barato (empréstimo consignado), transformando-o em acesso ao crédito mais caro do mercado (cartão de crédito) e em permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente da consumidora ao banco credor.
O caso concreto revela prática abusiva, pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de crédito, aproveitou-se da fraqueza ou ignorância da consumidora e exigiu vantagem manifestamente excessiva
(art. 39, I, IV e V, do CDC), pois o saque no crédito rotativo do cartão de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado para operações de empréstimo consignado. Não obstante a nulidade da contratação, o contrato podia e devia ser preservado, uma vez que a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, à luz do princípio da conservação do contrato. Por isso, impõe-se a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios.
DANO MORAL CONFIGURADO. O desconto indevido em benefício previdenciário, aliado ao engodo na contratação e a posterior cobrança do valor mutuado, de uma só vez, é suficiente para justificar a reparação dos danos morais, afastada a hipótese de mero aborrecimento.
O montante da reparação fica arbitrado em R$10.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Apelação provida em parte.

(TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, nos seguintes termos:

1) Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente demanda;

2) Determino que o recorrido cancele, de forma definitiva, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa, que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante do valor indevidamente disponibilizado à parte consumidora;

3) Condeno o recorrido a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, acrescidos de juros de mora e de correção monetária pela SELIC incidentes desde a citação; devendo ser feita a devida compensação (
i.e.
: subtração) do montante efetivamente sacado pela recorrente, no valor de
R$ 2.607,72 (dois mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos);

3) Condeno o recorrido ao pagamento da quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)